Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. NOMEAÇÃO PERITO ATUÁRIO. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. ALTERAÇÃO PERITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a parte tem 15 (quinze) dias, contados da intimação, para impugnar a nomeação de perito. Art. 465, §1o do CPC.
1.1. No caso dos autos, a parte agravada peticionou dentro do prazo, não havendo que se falar em preclusão.
2. Sigo o entendimento jurisprudencial no sentido de que é desnecessária a perícia atuarial nos casos de cumprimento de sentença de expurgos em face de entidade de previdência privada.
3. A designação do perito é ato privativo do juiz, não cabendo à parte escolher o perito que entende pertinente.
4. No caso dos autos, considerando que o perito indicado tem aptidão para realizar a perícia determinada e não se mostra suspeito ou impedido, não há que se falar em reforma da decisão que nomeou perito atuário com base unicamente no entendimento de que a perícia atuarial é desnecessária ao caso.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.